Tribunal: TJBA
Processo: 8027083-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027083-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BMC HYUNDAI S.A.

Advogado(s)
:
BRAULIO DA SILVA FILHO, RITA DE CASSIA CECHIN BONO, ANDRE FELIPE CABRAL DE ANDRADE, RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENTRE ESPÍRITO SANTO E BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
BMC HYUNDAI S.A. (BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda.)
contra o acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia
, reformando decisão de primeiro grau e
autorizando a fiscalização e lavratura de Termos de Apreensão relativos à cobrança do DIFAL-ICMS
em operações interestaduais originadas do Espírito Santo com destino à Bahia.
A Embargante sustenta a existência de
omissão, contradição e erro de premissa
, afirmando que a decisão teria interpretado incorretamente a
Resolução do Senado nº 22/1989
e deixado de apreciar a alegada
inexigibilidade do DIFAL em operações interestaduais com alíquotas idênticas (12%)
, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em
erro de premissa
, ao tratar a controvérsia como “constitucionalidade do DIFAL” e não como “inexigibilidade do diferencial em alíquotas idênticas”;
(ii) verificar se houve
interpretação equivocada da Resolução do Senado nº 22/1989
;
(iii) apurar se há
omissão quanto às operações destinadas ao Estado do Espírito Santo
; e
(iv) examinar a
possibilidade de atribuição de efeitos modificativos
aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado delimita corretamente o objeto decisório e enfrenta expressamente as teses apresentadas, fixando como controvérsia a
legitimidade da cobrança do DIFAL pelo Estado da Bahia nas operações ES → BA
e a
(in)existência de identidade de alíquotas
, não havendo omissão nem contradição.

4.
A Resolução do Senado nº 22/1989 estabelece
alíquota interestadual de 7%
nas operações
originadas da Região Sudeste com destino à Região Nordeste
, como no caso concreto, de modo que, diante da
alíquota interna baiana de 12%
, há diferencial a ser recolhido. Logo, não há identidade de alíquotas nem erro de premissa fático-normativa.

5.
A interpretação conferida ao termo “destinadas” constante da RSF nº 22/1989 é adequada, pois o critério aplicável é o
do destino da mercadoria
, e não o da origem, sendo irrelevante a alegação de confusão semântica.

6.
A alegada omissão quanto às
operações destinadas ao Espírito Santo
é impertinente, pois o litígio versa sobre
operações originadas no Espírito Santo e destinadas à Bahia
, não havendo dever de enfrentar hipóteses estranhas à controvérsia.

7.
O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, amparada nos
arts. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988 (com redação da EC 87/2015)
, na
Lei Complementar nº 190/2022
e na
legislação estadual baiana
, tendo sido reconhecida a legitimidade da cobrança do DIFAL, em conformidade com a jurisprudência do
STF (Tema 1093, RE 1.287.019)
.

8.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, inexistindo vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC. Não há suporte fático-jurídico para concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão, contradição ou erro de premissa quando o acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses suscitadas e fundamenta de modo coerente a legitimidade da cobrança do DIFAL.

2.
A alíquota interestadual aplicável nas operações do Espírito Santo para a Bahia é de 7%, conforme a Resolução do Senado nº 22/1989, havendo diferencial de alíquotas e, portanto, exigibilidade do DIFAL.

3.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de matéria já apreciada, salvo vício efetivo, o que não se verifica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022; RSF nº 22/1989, art. 1º, parágrafo único, II; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 15, §§ 4º e 7º; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 268, XVI, “a”, 4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093 da Repercussão Geral); STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8027083-63.2025.8.05.0000
,
em que figura, como
Embargante,
a
BMC HYUNDAI S.A
(BMC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA)
,
e, como
Embargad
o
,
o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA